Tribunal: TJDFT
Processo: 0713323-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR. VIÁVEL. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO APLICÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 205, 206, 208 e 227 todos da Constituição Federal e artigos3o, 4o 11 e 54, III, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Restando demonstrado a necessidade do recorrido de ter acompanhamento por monitor, é dever do Distrito Federal disponibilizar o acompanhamento por monitor escolar, não havendo que se falar em ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário.
3. Destaco que a invocação dos princípios da isonomia ou da reserva do possível não prevalecem frente ao dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja consolidada e garantida a todas as crianças que dela necessitarem, mormente considerando que a ausência de designação de monitor pode prejudicar o desenvolvimento sadio e eficaz do autor.
4. Ocasional alegação genérica e abstrata da reserva do possível como matéria de defesa não convence, notadamente, quando o ente público não produz provas que demonstrem especificamente a inexistência de recursos para concretizar a política pública de prestação adequada de educação a alunos com necessidades especiais, com a disponibilização de monitores de gestão educacional.
5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.